Tribunal: TJES
Processo: 5032471-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032471-10.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno n° 5032471-10.2023.8.08.0024

Agravante: MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA;

Agravado: TELEFONICA BRASIL S.A.;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO SEM REALIZAÇÃO DE PREPARO, TAMPOUCO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESERÇÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, SEM A APRESENTAÇÃO DE RECURSO PELA PARTE.

DECLARADA A DESERÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR NA TURMA RECURSAL.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO BUSCANDO A REFORMA DA DECISÃO JUDICIAL SOMENTE EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

INTERPOSTO O RECURSO SEM PREPARO NO PRAZO LEGAL E SEM PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, OPEROU-SE A PRECLUSÃO TEMPORAL E A CONSUMATIVA. O PEDIDO ULTERIOR DE ASSISTÊNCIA NÃO OPERA EFEITOS RETROATIVOS (STJ AgRg no REsp 839.168, Rel. Min. Laurita Vaz), DE MODO QUE RESTA SEPULTADA A ADMISSIBILIDADE DO INOMINADO DESERTO. NESSE SENTIDO A DECISÃO MONOCRÁTICA ARROSTADA:

[...] EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA JUNTADA POSTERIORMENTE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A parte recorrente não entabulou pedido de justiça gratuita quando da interposição do recurso. Ademais, quedou inerte, isto é, não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas, nas quarenta e oito horas seguintes.

Após ser declarada a deserção pelo Juízo de origem, apesar de a competência ser da Turma Recursal, a parte apresentou declaração de hipossuficiência e pedido, sem comprovação de renda, inclusive.

Entendo que essa possibilidade já estava preclusa, porquanto não houve preparo, tampouco requerimento de gratuidade, anteriormente à interposição recursal, consumando-se a deserção.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Diante dessas considerações, declaro a deserção do recurso e dele não conheço. Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. [...]

CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, EM RAZÃO DA DESERÇÃO, NA FORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)